Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-33.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Compra e venda de estabelecimento comercial, que instrumenta a execução. Competência das E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Artigo 6o da Resolução no 623/2013. Precedentes. Análise de incidentes em ação conexa pela E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso não conhecido e encaminhado

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Compra e venda de estabelecimento comercial, que instrumenta a execução. Competência das E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Artigo 6o da Resolução no 623/2013. Precedentes. Análise de incidentes em ação conexa pela E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso não conhecido e encaminhado para redistribuição à 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009963-33.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILENA
RAMOS AMBROSIO ME, é apelado SERVIÇO EDUCACIONAL INTEGRADO
PERALTINHAS S/S LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1009963-33.2019.8.26.0007
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Itaquera São Paulo
Apelante: Milena Ramos Ambrósio Me
Apelada: Serviço Educacional Integrado Peraltinhas S/S Ltda.
Me
Interessadas: Michele Bianchi Ratti Gimenes e outra
Voto no 20.211
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo. Compra e venda
de estabelecimento comercial, que instrumenta a execução.
Competência das E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Artigo 6o da Resolução no 623/2013.
Precedentes. Análise de incidentes em ação conexa pela E.
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso não
conhecido e encaminhado para redistribuição à 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em embargos à execução,
julgou-os improcedentes e, em razão da sucumbência, condenou
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$
2.000,00 (fls.375/378).
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls. 382/389). Alega que a sentença é nula, uma
vez
que
no
Agravo
de
Instrumento
no
2220377-13.2019.8.26.0000, distribuído à 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, houve decisão prolatada que deferiu
efeito suspensivo ao recurso com vistas a sobrestar o processo
de execução até o julgamento dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
3
Salienta que há litispendência com o
processo no 1014981-69.2018.8.26.0007, uma vez que se tratam
de ações com as mesmas partes e está em discussão o mesmo
contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
Ressalta que há conexão, nos termos do
artigo 330, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
nos autos do processo no 1014981-69.2018.8.26.0007 se
encontra efetuado depósito judicial da parcela do valor relativo ao
título/cheque da presente execução.
No mais, sustenta a ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade já que o cheque aqui cobrado é oriundo do
mesmo contrato que está sendo discutido nos autos acima
mencionado.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Não
houve
apresentação
de
contrarrazões.
É o relatório.
No caso, não se ignora que o presente
recurso veio distribuído por prevenção a esta E. 23a Câmara de
Direito Privado, integrante da E. Segunda Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2022572-18.2020.8.26.0000, e com a indicação de “Classe
Assunto” como sendo “Cheque”. (fl. 401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
4
Porém, como se observa, a causa de pedir
da ação de execução trata de um cheque emitido para
pagamento de parcela (fls. 187) vinculada ao contrato de compra
e venda de estabelecimento comercial com reserva de domínio,
celebrado em 10.01.2017 (fls. 180/192), e seu aditivo datado de
24.01.2018 (fls. 193/196). Tanto é que o magistrado “a quo” na
sentença, faz referência ao contrato em questão para analisar o
pleito.
Desse
modo,
independentemente
da
emissão de cheque, não pago, como a ação destes embargos do
devedor, em essência, discute compra e venda de estabelecimento comercial, a competência recursal para
conhecer desta apelação cível está afeta às E. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, composta pelas 1a e 2a
Câmaras, nos termos do artigo 6o da Resolução no 623/2013,
com a seguinte redação:
“Além das Câmaras referidas, funcionarão
na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com competência, excluídos
os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações
originárias
relativos
a
falência,
recuperação
judicial
e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei
no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
5
propriedade
industrial
e
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994)”.
Neste sentido e por oportuno, é de se
realçar os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Apelação - Ação de cobrança c.c.
indenização por danos morais e materiais - Venda e compra de
estabelecimento comercial - Matéria que se insere na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial -
Artigo 6o da Resolução no 623/2013 TJSP. - Recurso não
conhecido,
com
determinação”.
(Apelação
Cível
no
1012885-22.2016.8.26.0114, E. 8a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 20.05.2019).
“Agravo de instrumento - Rescisão de
compra de venda de estabelecimento comercial cumulada com
perdas e danos - Discussão acerca da culpa pelo inadimplemento
- Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência -
Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial - Observância ao disposto nas Resoluções 558/2011
de 09/11/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal, bem
como no artigo 6o da Resolução no 623/13 - Remessa
determinada - Recurso não conhecido”. (Agravo de Instrumento
no 2210728-58.2018.8.26.0000, E. 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Moreira Viegas, j. 17.04.2019).
“Competência recursal - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito, envolvendo contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
6
venda de estabelecimento comercial, cumulada com o pedido de
desconstituição de protesto, indenização por danos morais e
devolução de cartão de crédito/débito empresarial - Competência
disciplinada no art. 6.°, da Resolução n° 623/2013 do Órgão
Especial do Egrégio Tribunal de Justiça - Remessa dos autos a
uma das Colendas 1.a ou 2.a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial - Recurso não conhecido”. (Apelação Cível no
1013608-32.2016.8.26.0020, E. 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. César Peixoto, j. 03.04.2019).
Veja-se, ainda, o seguinte trecho de
julgado da E. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Ação monitória. Compra e venda de
estabelecimento comercial e alienação de titularidade de EIRELI.
Embargos monitórios. Parcial acolhimento somente para excluir
dos cálculos dos autores cobrança de honorários contratuais.
Insurgência dos embargantes. Apelo parcialmente provido, com
determinação. 1. Ação monitória fundada em contrato de compra
e venda de estabelecimento comercial e alienação de titularidade
de EIRELI. Pagamento pelos réus adquirentes através de uma
parcela de R$ 150.000,00 e o restante pela assunção de dívidas
bancárias. 2. Demanda na qual os autores buscam o recebimento
da parcela de R$ 150.000,00. Ajuizamento de outra ação, de
natureza cominatória, com relação às demais obrigações (ainda
não concluída a fase citatória) (...)”. (Apelação Cível no
1032566-41.2017.8.26.0114, E. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 13.03.2019).
Soma-se ao exposto o fato da ação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-33.2019.8.26.0007 -Voto no 20.211
7
1014981-69.2018.8.26.0007, conexa a estes autos, já ter tido
incidentes julgados pela 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob a Relatoria do Des. Cesar Ciampolini (Agravo
de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 e Agravo de
Instrumento no 2210045-21.2018.8.26.0000).
E malgrado esta E. 23a Câmara de Direito
Privado tenha proferido v. acórdão anterior nos autos do Agravo
de Instrumento no 2022572-18.2020.8.26.0000, anota-se que ela
não está preventa para julgar o presente recurso, pois a
competência em razão da matéria é absoluta, e o objeto destes
autos não é de sua competência como acima colocado.
Sobre o tema, anota-se a Súmula no 158
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A distribuição de recurso
anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na
hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é
absoluta”.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, determinando-se a remessa dos autos à 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial para redistribuição.
Hélio Nogueira
Relator